Tribunal: TJSP
Processo: 1001999-22.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO – AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM CRECHE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Pretensão de recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo.
Sentença que julgou a ação procedente, reconhecendo o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, sendo devido o pagamento retroativo, observada a prescrição quinquenal.
MÉRITO -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO – AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM CRECHE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Pretensão de recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo.
Sentença que julgou a ação procedente, reconhecendo o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, sendo devido o pagamento retroativo, observada a prescrição quinquenal.
MÉRITO - Perícia judicial conclusiva quanto ao exercício de atividade em condições insalubres – Fixação no percentual de 40%, correspondente ao grau máximo apurado.
Laudo pericial que ostenta natureza meramente declaratória, e não constitutiva de direito – Benefício que deve ser pago desde o momento em que o servidor é colocado em situação de risco – Precedentes desta C. 8a Câmara.
Interpretação do STJ em pedido de uniformização de interpretação (PUIL 413/18), segundo a qual "o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade/periculosidade deve corresponder à data do laudo pericial, não sendo devido o pagamento no período que antecedeu ao referido ato, eis que não se pode presumir a periculosidade/insalubridade em épocas passadas." que não tem efeito vinculante.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001999-22.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO, é apelada ELIANE
DOS SANTOS MIZAEL.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LEONEL COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001999-22.2019.8.26.0481 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001999-22.2019.8.26.0481
Apelante: Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio
Apelado: Eliane dos Santos Mizael
Comarca: Presidente Epitácio
PROCESSO ELETRÔNICO - AÇÃO ORDINÁRIA
APELAÇÃO:
1001999-22.2019.8.26.0481
APELANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO
APELADO:
ELIANE DOS SANTOS MIZAEL
Juiz 1a Instância: João Paulo Rodrigues da Cruz
VOTO 32155
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE EPITÁCIO AGENTE DE SERVIÇOS
GERAIS
EM
CRECHE

ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
Pretensão de recebimento de
adicional de insalubridade em grau máximo.
Sentença que julgou a ação procedente, reconhecendo o
direito ao adicional de insalubridade em grau máximo,
sendo devido o pagamento retroativo, observada a
prescrição quinquenal.
MÉRITO - Perícia judicial conclusiva quanto ao exercício
de atividade em condições insalubres
Fixação no
percentual de 40%, correspondente ao grau máximo
apurado.
Laudo
pericial
que
ostenta
natureza
meramente
declaratória, e não constitutiva de direito Benefício que
deve ser pago desde o momento em que o servidor é
colocado em situação de risco Precedentes desta C. 8a
Câmara.
Interpretação do STJ em pedido de uniformização de
interpretação (PUIL 413/18), segundo a qual “o termo
inicial
do
pagamento
do
adicional
de
insalubridade/periculosidade deve corresponder à data do
laudo pericial, não sendo devido o pagamento no período
que antecedeu ao referido ato, eis que não se pode presumir
a periculosidade/insalubridade em épocas passadas.” que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001999-22.2019.8.26.0481 -Voto no
3
não tem efeito vinculante.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por Eliane dos Santos Mizael em
face da Fazenda Pública do Município da Estância Turística de Presidente
Epitácio, objetivando a declaração do direito ao adicional de insalubridade em
grau máximo, com o pagamento das diferenças devidas.
A r. sentença de fls. 314/319 julgou procedente a ação, para (a) declarar
o direito da autora ao adicional de insalubridade no patamar de 40%, com
reflexos no 13o, férias e terço constitucional; (b) condenar a requerida ao
pagamento das diferenças.
Condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Apela a Fazenda Pública da Estância Turística de Presidente Epitácio a fls.
321/327. Alega que até a vigência da LTCAT-2018 o adicional de insalubridade
verificado nas funções da apelada é médio. Ressalta que segundo a NR15 a
eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do
pagamento do adicional respectivo, bem como que com a utilização de
equipamento de proteção individual pode ser reduzida. Colaciona jurisprudência
a seu favor. Postula a improcedência da ação. Subsidiariamente, que a
majoração retroaja à data da homologação do LTCAT/2018, 01/07/2019.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 330/333).
É o relatório do necessário.
Voto.
A autora é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente de
Serviços Gerais em creche.
O laudo pericial de fls. 292/306 concluiu (fl. 297):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001999-22.2019.8.26.0481 -Voto no
4
O trabalhador durante a sua jornada de trabalho de 8 horas
diárias está exposto ao risco biológico [lixo urbano (coleta e
industrialização)], portanto o trabalho é realizado de forma
insalubre em grau máximo, conforme enquadramento do
Anexo no 14 Agentes Biológicos da Norma Regulamentadora
no 15 da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.
O direito pleiteado vem amparado pelo Estatuto dos Funcionários Públicos
da Estância Turística de Presidente Epitácio, Lei Complementar no 02/1994, que
em seu artigo 74 determina:
Art. 74. Os servidores que trabalham com habitualidade em
locais insalubres ou em contato permanente com substâncias
tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a 01 (um)
adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.
§ 1o. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e
de periculosidade deverá optar por um destes.
§ 2o. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade
cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram
causa a sua concessão.
Observada a perícia técnica realizada em primeiro grau, não resta dúvida
quanto ao direito da autora ao adicional de insalubridade no percentual de 40%,
grau máximo.
Vale mencionar que aludida perícia foi realizada com base em visita ao
local onde exercidas as atividades da servidora, a par de fundamentar suas
conclusões na metodologia prescrita na NR 15, do Ministério do Trabalho e
Emprego. Restou incontroverso nos autos que autora labora em contato com
agentes biológicos considerados insalubres.
Nessas condições, de rigor o reconhecimento do direito ao adicional de
insalubridade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001999-22.2019.8.26.0481 -Voto no
5
Com efeito, é certo que o Laudo Técnico das Condições ambientais de
Trabalho LTCAT 2018/2019, também atesta a exposição da autora a agentes
insalubres no exercício da função desempenhada de forma habitual e
permanente em grau alto.
Afastam-se as alegações no sentido de eliminação ou neutralização dos
agentes insalubres em razão do uso de EPI pela autora. Como bem destacado
pela r. sentença: “não há que se falar em eliminação ou neutralização dos
agentes insalubres ante o uso de EPI pela autora, sendo que a prefeitura,
mesmo fornecendo os equipamentos de proteção, sempre pagou o adicional de
insalubridade à requerente no grau médio. Ademais, constata-se que o
documento que certifica a entrega de EPI à autora data de 24.05.2019, pouco
tempo após a distribuição da ação.”.
Passa-se à análise do termo inicial do pagamento do adicional de
insalubridade em grau máximo, tendo a sentença fixado ser devido no período
da prescrição quinquenal.
Esta Relatoria firma o entendimento de que o laudo de insalubridade que
a reconhece é meramente declaratório e não constitutivo de direito.
Isso porque entendimento diverso permitiria a demora da elaboração do
laudo, para retardar o pagamento do adicional.
Assim, o benefício deve ser pago desde o momento em que o servidor é
colocado em situação de risco, ou seja, a data do efetivo exercício na função
reconhecidamente insalubre.
Ora, aguardar a declaração de insalubridade por laudo elaborado pela
própria Administração evidencia enriquecimento ilícito desta.
Nesse sentido se posiciona esta C. 8a Câmara.
Contudo, ressalvado meu entendimento acima detalhado, impera
observar o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça,
especialmente a tese de que “o termo inicial do pagamento do adicional de
insalubridade/periculosidade deve corresponder à data do laudo pericial, não
sendo devido o pagamento no período que antecedeu ao referido ato, eis que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001999-22.2019.8.26.0481 -Voto no
6
não se pode presumir a periculosidade/insalubridade em épocas passadas.”.
Nesse sentido é o julgado:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE.
RECONHECIMENTO
PELA
ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
DO
STJ.
INCIDENTE
PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a
possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de
insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à
formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6o do Decreto n.
97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de
insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do
pagamento somente será processada à vista de portaria de
localização ou de exercício do servidor e de portaria de
concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à
autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos
antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não
é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos
autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente
decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está
condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições
insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não
cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a
formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a
possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas,
emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp
1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017;
REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no
REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa
do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece
prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de
determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001999-22.2019.8.26.0481 -Voto no
7
do laudo pericial. (Pedido de Uniformização de Interpretação de
Lei no 413/RS; Relator Ministro Benedito Gonçalves; j.
11/04/2018).
Contudo, mencionada interpretação não possui efeito vinculante, de
modo que prevalece o entendimento de natureza meramente declaratória do
laudo.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso.
Em razão da sucumbência recursal e do decaimento mínimo da parte
autora, majoro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor já fixado, em
observância ao artigo 85, §11, do CPC.
Leonel Costa
Relator